Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-77.2018.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009861-77.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RUBENS DA SILVA - CPF: 831.855.691-72 (EMBARGADO), LUCIRLEY CAETANO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 014.469.921-44 (EMBARGADO), CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LADO DIREITO (TERCEIRO INTERESSADO), CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LADO ESQUERDO (TERCEIRO INTERESSADO), CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - FUNDOS (TERCEIRO INTERESSADO), CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.882.639/0001-48 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O INDEFERIMENTO DA USUCAPIÃO E O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DISTINÇÃO ENTRE USUCAPIÃO E PRETENSÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão reconvencional de rescisão contratual, extinguindo-a com resolução do mérito, e manteve a improcedência do pedido de usucapião formulado pelos embargados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre: (i) a manutenção da improcedência do usucapião por ausência de
animus domini
; e (ii) o reconhecimento da prescrição da pretensão de rescisão contratual. Discute-se, ainda, se a ação rescisória teria natureza desconstitutiva capaz de afastar o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, que distinguiu adequadamente a natureza diversa das pretensões: a usucapião, fundada em posse qualificada, e a rescisão contratual, sujeita ao prazo decenal do art. 205 do CC.

4. A prescrição do direito de ação não transmuda a posse precária em posse
ad usucapionem
, pois inexiste relação automática entre a perda da pretensão obrigacional e a aquisição originária da propriedade.

5. A tese de imprescritibilidade da ação rescisória por suposta natureza desconstitutiva constitui inovação recursal, não alegada anteriormente, além de contrariar a orientação consolidada no STJ (EREsp 1.280.825/RJ).

6. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão de rescisão contratual não converte posse precária em posse
ad usucapionem
. 2. Inexistindo vício do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra acórdão proferido em ID 327876895, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
JOSE RUBENS DA SILVA
e
LUCIRLEY CAETANO DE OLIVEIRA SILVA
para reconhecer a prescrição da pretensão reconvencional e julgar extinta a reconvenção com resolução de mérito, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de usucapião.

Em suas razões de ID 330363866, a embargante alega contradição no acórdão, sustentando que há "
duplo comando decisório antagônico: por um lado, nega a Usucapião, confirmando a propriedade do Embargante, e por outro, extingue a Reconvenção por prescrição
" (Sic).

Argumenta que "
a contradição reside no fato de que ao se reconhecer a manutenção do domínio, é consequência lógica e jurídica a pretensão de indenização pela posse injusta, sendo inaceitável que o exercício desse direito inerente à propriedade seja obstado pelo reconhecimento da prescrição
" (Sic).

Defende ainda que a ação de resolução de compromisso de compra e venda por inadimplemento do adquirente possui natureza desconstitutiva e, conforme lição doutrinária, não se aplicam prazos prescricionais às ações desconstitutivas em que a lei não estabelece prazo específico de decadência, sendo, portanto, imprescritível.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, desconstituindo-se a extinção da reconvenção por prescrição e julgando-se procedente o pedido reconvencional, com a determinação de imediata reintegração de posse do imóvel em favor da embargante.

Os embargados apresentaram contrarrazões em ID 334170859, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, a embargante alega contradição no acórdão que, por um lado, manteve a improcedência do pedido de usucapião, confirmando sua propriedade sobre o imóvel, e, por outro, reconheceu a prescrição da pretensão reconvencional de rescisão contratual, impedindo-a de reaver a posse do bem.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não há qualquer contradição a ser sanada.

Isso porque, o acórdão embargado foi claro ao distinguir as duas esferas jurídicas em discussão, quais sejam, (i) a pretensão de usucapião, que exige a demonstração de posse qualificada com
animus domini
e, (ii) a pretensão de rescisão contratual por inadimplemento, sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Quanto à primeira questão, o acórdão manteve a improcedência do pedido de usucapião por entender que a posse dos embargados, originada de contrato de compromisso de compra e venda inadimplido, é precária e desprovida de
animus domini
, não tendo havido prova de interversão possessória apta a caracterizar a posse
ad usucapionem
.

No que tange à segunda questão, reconheceu-se a prescrição da pretensão reconvencional de rescisão contratual, considerando que o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil já havia se esgotado quando do ajuizamento da reconvenção, tendo em vista que a última parcela do contrato venceu em 2002 e a reconvenção foi proposta apenas em 2020.

Não há contradição nesse raciocínio, pelo contrário, o acórdão foi coerente ao explicar que a prescrição da pretensão de rescisão contratual atinge apenas o direito de ação do proprietário, não convertendo automaticamente a posse precária em posse ad
usucapionem
. Conforme expressamente consignado (ID 327876895):

“A inércia da Apelada, que culminou na prescrição de sua pretensão de rescindir o contrato, gera, de fato, consequências relevantes no âmbito obrigacional, atingindo a exigibilidade de determinadas prestações ou o direito de desfazer o vínculo jurídico. Contudo, é fundamental ressaltar que tal omissão, por si só, não tem o condão de operar, de maneira automática e imediata, a transmudação da natureza da posse.

(...).

São esferas jurídicas distintas. A perda do direito de ação para rescindir o contrato não confere, como consequência obrigatória do fato,
animus domini
a quem sempre possuiu de forma precária.” (Sic)

Quanto à alegação de que a ação de resolução contratual seria imprescritível por ter natureza desconstitutiva, tal argumento não foi suscitado em momento oportuno, constituindo inovação recursal.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do prazo prescricional decenal com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1280825/RJ), que pacificou o entendimento sobre a matéria.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 330363866, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026